Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PRETENSÃO A SAÍDAS TESTES SEGUIDAS DE SISTEMÁTICAS. CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO ESTRITA HÁ UM ANO E UM MÊS. NÍTIDA BOA COMPORTAMENTAL. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo interposto contra decisão que negou saídas testes e sistemáticas a jovem que no cumprimento de medida socioeducativa de internação decorrente de ato infracional análogo a tráfico de drogas.
2 A ressocialização é um processo que se efetiva de forma lenta e gradual, observando-se a resposta do socioeducando às orientações recebidas. As saídas da unidade de reeducação, embora sem previsão expressa na lei, atendem aos objetivos de educar e apoiar o jovem em conflito com a sociedade, visando prepará-lo para o inexorável retorno à vida comunitária.
3 Se o jovem infrator apresenta evolução comportamental satisfatória, com progressos nos eixos educacional, profissionalizante e disciplinar e já cumpriu mais de um ano da internação imposta por ato infracional praticado sem violência ou grave ameaça, é razoável conceder saídas testes e sistemáticas, para o processo de reabilitação e reinserção comunitário.
4 Agravo provido.